Tribunal: STF
Processo: Rcl 36401
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO – ELEMENTOS – ENVOLVIDO – ACESSO – VERBETE VINCULANTE Nº 14 DA SÚMULA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA. 
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Vinicius Cozzolino Abrahão assevera haver o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nos procedimentos investigatórios nº 2019.00605481 e 2018.01112431, em curso na Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Criminais, inobservado o teor do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do Supremo. 
    Narra que, na condição de advogado, constituído pelo deputado estadual Renato Cozzolino Harb, investigado, requereu vista e cópia integral dos autos. Menciona deferido parcialmente o pedido, sendo limitado o acesso, uma vez pendente a tomada de determinados depoimentos, surgindo o alegado descompasso. Ressalta que, embora tenha a autoridade reclamada, no pronunciamento atacado, aludido a inquirição documentada, não foi permitido ter conhecimento do teor. Esclarece haver obtido, mediante as reproduções parciais disponibilizadas, notícia do início do procedimento nº 2019.00605481 a partir de outro, de nº 2018.01112431, cuja cópia foi negada. 
    Vossa Excelência, em 18 de dezembro de 2019, implementou a liminar.
    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em informações, afirma que a restrição parcial de vista das apurações decorreu do encadeamento de diligências. Salienta voltado o objeto das apurações a aferir a prática de crimes de corrupção ativa e passiva, no âmbito do Departamento de Trânsito, na cidade de Magé, tendo em conta supostos desvios de recursos. Realça necessário o sigilo para a elucidação dos fatos. 
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela improcedência do pedido. Frisa ocorrida limitação provisória de acesso aos procedimentos, em virtude de diligências no decorrer das investigações.
    2. Conforme tenho me pronunciado, nada, absolutamente nada, respalda ocultar de envolvido, inclusive o profissional de advocacia constituído, informações contidas em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo a ação penal. Esse é o entendimento revelado no verbete vinculante nº 14 da Súmula do Tribunal, com o seguinte teor: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 
    Tendo em conta a expressão “acesso amplo”, deve-se facultar à defesa conhecer todos os dados, resultantes de diligências, coligidos em procedimento investigatório, permitida, também, a obtenção de cópia das peças produzidas. O sigilo refere-se tão somente às diligências, evitando a frustração de providências pendentes. Em síntese, o acesso ocorre consideradas as peças reunidas nos autos, independentemente de prévia indicação do Ministério Público, no que desnecessário aguardar-se, para esse fim, a conclusão de novas diligências ou do procedimento apuratório. 
    3. Julgo procedente o pedido para assegurar ao reclamante, em caráter definitivo, acesso irrestrito aos elementos encartados nos procedimentos investigatórios nº 2019.00605481 e 2018.01112431, em tramitação na Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Criminais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, garantida a obtenção de cópia. 
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator